Tribunal: TJPA
Processo: 0800330-02.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800330-02.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: JOEDSON FERREIRA DANTAS DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2021: _____/NOVEMBRO/2021.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0800330-02.2020.8.14.0000.

COMARCA: MARABÁ PA
.

AGRAVANTE(S):
BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADO(A)(S):
NELSON WILLIANS FRATONI RODRIGUES – OAB/PA N. 15.201-A

AGRAVADO(S):
JOEDSON FERREIRA DANTAS DE OLIVEIRA.

ADVOGADO(A)(S):
DANILO ALBUQUERQUE DE CARVALHO – OAB/PA N. 17.567.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. TUTELA RECURSAL DE URGÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA. CABIMENTO. PREVISÃO NO REGIMENTO INTERNO DO TJE/PA. PRECEDENTES DO STJ. REQUISITOS DA TUTELA PROVISÓRIA. VERIFICAÇÃO. PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. CREDOR ORIGINÁRIO. CADEIA DE FORNECIMENTO. RESPONSABILIDADE PELA NEGATIVAÇÃO. RISCO DE DANO DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. APLICAÇÃO DE MULTA
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,
para
manter integralmente os termos
da decisão monocrática agravada
de ID. 3109895
, e
aplicação de multa no valor de 2% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 1.021, §4º, do CPC, consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior –
Presidente
, Des. Leonardo de Noronha Tavares, e Desª. Maria do Ceo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 36ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual, aos dezesseis (16) dias do mês de novembro (11) do ano de dois mil e vinte e um (2021).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0800330-02.2020.8.14.0000

COMARCA: MARABÁ / PA

AGRAVANTE(S):
BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADO(A)(S):
NELSON WILLIANS FRATONI RODRIGUES – OAB/PA N. 15.201-A

AGRAVADO(S):
JOEDSON FERREIRA DANTAS DE OLIVEIRA.

ADVOGADO(A)(S):
DANILO ALBUQUERQUE DE CARVALHO – OAB/PA N. 17.567.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
em face da decisão monocrática de Id. 3109895, proferida por este desembargador, que
conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto, para manter a decisão de primeiro grau que deferiu a tutela provisória de urgência em favor do Agravado, fixando multa cominatória diária de R$1.000,00, até o limite de R$ 20.000,00, no caso de descumprimento.

Nas
razões recursais (Id. 3199657)
, o Agravantes alega, em síntese, a impossibilidade de julgamento monocrático do agravo, vez que a hipótese dos autos não se incluiria no rol de possibilidade do art. 932, do CPC. Ademais, sustentam inexistir os requisitos ensejadores da tutela provisória de urgência, previstos no art. 300, do CPC, notadamente diante da ausência de probabilidade do direito alegado, já que a negativação do nome do Agravado, perante os cadastros de proteção de crédito, não teria sido efetivada pela Agravante.

O Agravado apresentou contrarrazões, conforme Id. 3770010

Não cabe retratação da decisão monocrática que julgou desprovido o agravo de instrumento.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 13 de OUTUBRO de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador-Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO.

TUTELA RECURSAL DE URGÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA. CABIMENTO. PREVISÃO NO REGIMENTO INTERNO DO TJE/PA. PRECEDENTES DO STJ. REQUISITOS DA TUTELA PROVISÓRIA. VERIFICAÇÃO. PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. CREDOR ORIGINÁRIO. CADEIA DE FORNECIMENTO. RESPONSABILIDADE PELA NEGATIVAÇÃO. RISCO DE DANO DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. APLICAÇÃO DE MULTA.

O interno preenche os requisitos de admissibilidade, de modo que deve ser conhecido.

Em linhas gerais, o Agravante alega ser incabível a prolação de decisão monocrática, bem como a ausência dos requisitos da tutela provisória de urgência.

A respeito do cabimento de decisão monocrática, considera-se que, nada obstante a regra do art. 932, IV, do CPC, a possibilidade de julgamento do recurso por decisão monocrática encontra respaldo normativo na regra do art. 133, XI, letra “d”, do Regimento Interno deste e. Tribunal, que dispõe,
in verbis:

“Art. 133.

Compete ao relator:

(...)

XI - negar provimento ao recurso contrário:

(...)

d)
à jurisprudência dominante desta e. Corte
ou de Cortes Superiores;”

Desta forma, para além das hipóteses do art. 932, IV e V, do CPC, que autorizam decisão monocrática pelo relator do recurso, tem-se que o regimento interno, na esteira do art. 932, VIII, do CPC, também abre margem para que o relator profira julgamento monocrático com base na identificação de existência de jurisprudência dominante do tribunal ou de Corte Superior. Daí porque a decisão guerreada resta apoiada na regra regimental.

Exatamente o caso dos autos. Pois, a confirmação da decisão de primeiro grau, através de julgamento monocrático tem respaldo na jurisprudência do STJ, que entende pela responsabilidade de todos aqueles que integram a cadeia de fornecimento. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCLUSÃO INDEVIDA DE NOME NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. EMPRESA DE TELEFONIA DE LONGA DISTÂNCIA. SOLIDARIEDADE. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CABIMENTO.

1. A empresa que integra a cadeia de fornecimento de serviços de telefonia é responsável solidária pelos danos causados ao consumidor pela indevida inclusão de seu nome nos órgãos de restrição ao crédito.

2. Agravo regimental provido para, reconsiderando decisão anterior, conhecer do recurso especial e dar-lhe parcial provimento.

(AgRg no Ag 1226738/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 17/02/2011, DJe 25/02/2011)

Ademais, o STJ possui jurisprudência no sentido de que a confirmação da decisão monocrática em julgamento de agravo interno sana possível descabimento daquela (AgInt no AREsp 987.406/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 14/09/2017).

Quanto a inexistência dos requisitos da tutela provisória de urgência, assinala-se que, a despeito da alegação de que a instituição bancária não foi diretamente responsável pela inscrição do nome do consumidor em cadastro de proteção de crédito, tem-se o crédito que ensejou a negativação teve origem em suposto contrato de mútuo firmado com a Agravante.

Em outras palavras, a dívida inscrita contra o consumidor nos serviços de proteção de crédito foi originada pelo Banco do Brasil e, mesmo que este crédito tenha sido cedido à terceiro, permanece a responsabilidade da instituição bancária pela negativação, vez que esta não comprovou a validade e eficácia do negócio jurídico.

Portanto, a probabilidade do direito resta identificada justamente no fato de o débito inscrito em cadastro de proteção de crédito ter sido originalmente criado pela instituição bancária, conforme demonstra o documento de fls. 76. Daí porque se falar em responsabilidade em decorrência da cadeia de fornecimento do serviço de crédito.

Nesse sentido, cito julgados deste E. Tribunal:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. O MAGISTRADO DETERMINOU A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS MENSAIS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR, SOB PENA DE MULTA DE R$500,00 (QUINHENTOS REAIS) PARA CADA DESCONTO INDEVIDO, ATÉ O LIMITE DE R$30.000,00 (TRINTA MIL REAIS). DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO FOI JUNTADO AOS AUTOS CÓPIA DO CONTRATO CELEBRADO. PRESENTE O PERICULUM IN MORA INVERSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. A decisão agravada deferiu a liminar para suspender os descontos mensais no benefício previdenciário do autor, sob pena de multa de R$500,00 (quinhentos reais) para cada desconto indevido, até o limite de R$30.000,00 (trinta mil reais). II. Verifico não estar demonstrado a probabilidade do direito, haja vista, que em momento algum foi juntado aos autos cópia do contrato celebrado entre as partes, comprovando o empréstimo junto ao banco. III. Por fim, quanto à multa diária, não há impedimento que seja fixada para garantir a efetivação das determinações judiciais, conforme muito bem ressaltado na análise do efeito suspensivo, é sabido que a multa é um ato totalmente legal usado pelo judiciário brasileiro, no qual é assegurado pelo nosso ordenamento jurídico para fins de compelir o réu a não deixar de cumprir uma decisão judicial. Além de que, a imposição de multa possui um caráter preventivo e não punitivo, pois o requerente somente incorrerá na multa caso este descumpra a decisão imposta. IV. Recurso Conhecido e Desprovido.

(TJE/PA – Acórdão nº. 4150635, Agravo de Instrumento nº. 0808771-40.2018.8.14.0000. Rel. Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Orgão Julgador: 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO, julgado em 6/10/2020, publicado em 10/12/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRELIMINARES DE CERCEMANTO DE DEFESA. INDEFERIDAS.TESE RECURSAL DE INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO CREDITÍCIO. IMPROCEDÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESCONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO EFETUADA POR TERCEIRO EM NOME DO AUTOR. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS ILEGAIS EM PROVENTOS. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. COBRANÇA INDEVIDA. DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS NÃO COMPROVAM QUE O VALOR DO EMPRÉSTIMO FOI RECEBIDO PELO AUTOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DE VALORES. DEVER DE VERIFICAÇÃO DOS DADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. DANO “IN RE IPSA”. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA "OPE LEGIS". FORTUITO INTERNO. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. QUANTUM FIXADO EM R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) MANTIDO, EM OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. REFORMA, DE OFÍCIO, DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS UNÂNIME.

(TJE/PA – Acórdão nº. 4146524, Apelação nº. 0000184-86.2016.8.14.0144. Rel. Desa. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, órgão Julgador: 1º TURMA DE DIREITO PRIVADO, julgado em 30/11/2020, publicado em 9/12/2020)

Desta forma, para fins de cognição sumária, resta identificada a probabilidade do direito alegado, bem como o risco ao resultado útil do processo, porquanto seria indevido a manutenção do registro do nome do Agravado em cadastro de proteção de crédito em razão de dívida decorrente de negócio jurídico cuja validade se mostra inteiramente prejudicada.

ASSIM
, pelos fundamentos expostos acima,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao agravo interno,
no sentido de manter integralmente a decisão monocrática de Id. 3109895.

Em complemento, considerando a manifesta improcedência do agravo, decorrente fundamentalmente de seus argumentos contrários a tese fixada em precedente do STJ, revelando apenas um comportamento processual de resistência estéril e uma irresignação de pouca juridicidade, conforme ressaltada pela votação unânime, aplica-se multa de 2% sobre o valor atualizado da causa em desfavor do Agravante (CPC, art. 1.021, §4º)

É como voto.

Belém/PA, 16 de novembro de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 23/11/2021